Tribunal: STJ
Processo: 0252570-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1018121 - MT (2025/0252570-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARCOS VINICIUS PEIXER SANGUEZA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS PEIXER SANGUEZA - MS024557
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: MELCIADES GARCIA PAVAO
CORRÉU
: ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO
CORRÉU
: WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 274,838 KG DE MACONHA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO DO
NA
DECISUM A QUO
ESTREITA VIA DO
.
WRIT
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: d9c67657-52a1-45f5-b696-2531ea633109

HABEAS CORPUS No 1018121 - MT (2025/0252570-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARCOS VINICIUS PEIXER SANGUEZA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS PEIXER SANGUEZA - MS024557
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: MELCIADES GARCIA PAVAO
CORRÉU
: ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO
CORRÉU
: WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 274,838 KG DE MACONHA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO DO
NA
DECISUM A QUO
ESTREITA VIA DO
.
WRIT
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
MELCIADES GARCIA PAVAO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal
de Justiça de Mato Grosso (Processo n. 0003009-13.2017.8.11.0027/MT).
Na peça, a defesa informa que o paciente foi condenado à pena de 5 anos,
,
7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais dias-multa pela prática
(fl. 3). Alega que houve
do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
bis in
na dosimetria da pena, considerando a repetição das vetoriais negativas da
idem
“quantidade” na 1a e 3a fases da dosimetria, além da insuficiência de fundamentos para
o indeferimento do tráfico privilegiado (fls. 4/5).
Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica
a atividades criminosas e não integra organização criminosa, o que justificaria a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 (fls. 6/7).
Documento eletrônico VDA49795816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:50
Código de Controle do Documento: bd1fd291-c382-4485-82c7-d37abb050607

Sustenta que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente
para afastar o privilégio do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo necessário que
haja outros elementos concretos que demonstrem a dedicação do réu à prática de
atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa (fls. 8/10).
Alega, ainda, que o paciente foi preso no dia
, permanecendo
14/9/2017
segregado cautelarmente até o dia
, totalizando 599 dias de prisão preventiva,
6/5/2019
o que já cumpriu praticamente o lapso temporal para progressão de regime de
cumprimento de pena (fl. 13).
No mérito, requer a concessão da ordem de
para que seja
habeas corpus
reconhecido em favor do paciente o beneplácito do tráfico privilegiado, com a redução
máxima de 2/3, e o sobrestamento dos autos em primeira instância, mais notadamente
o mandado de prisão em regime fechado, até o julgamento do presente
(fl. 14).
writ
Liminar indeferida pela Vice-Presidência deste Superior Tribunal (fls. 91/92).
Informações prestadas pela origem (fls. 108/129).
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação do
(fls. 134
writ
/137).
É o relatório.
VOTO
No caso,
se evidencia qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão
não
da ordem.
Consoante registrado pelo Tribunal de origem, a negativa da aplicação da
causa especial de diminuição de pena foi devidamente fundamentada nas
circunstâncias concretas do delito, destacando-se: a) a contratação prévia para o
transporte de drogas; b) a utilização de veículos de passeio, sendo um deles roubado;
c) o emprego de “batedores” para escoltar a carga ilícita; d) o longo trajeto
interestadual a ser percorrido (cerca de 800 km, de Amambai/MS a Rondonópolis/MT);
e e) a apreensão de expressiva quantidade de droga (337 tabletes de
,
maconha
totalizando aproximadamente
).
274,838 kg
Nesse sentido: AgRg no HC n. 864.858/SP, de minha relatoria, Sexta
Turma, DJe
; e
14/3/2024
AgRg no HC n. 779.155/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
27/2/2023
Documento eletrônico VDA49795816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:50
Código de Controle do Documento: bd1fd291-c382-4485-82c7-d37abb050607

Esses elementos, analisados de forma conjunta, demonstram inequívoca
, circunstâncias
estrutura logística e planejamento sofisticado da empreitada criminosa
que se afastam da figura do traficante ocasional contemplado pelo tráfico privilegiado.
Ao contrário, evidenciam dedicação estável e profissional à atividade ilícita,
inviabilizando o reconhecimento do benefício legal (fls. 16/27).
Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de
que a expressiva quantidade e natureza da droga apreendida constituem
circunstâncias idôneas a evidenciar a dedicação habitual à traficância, aptas, portanto,
a afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (HC n.
598.051/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; e HC n. 615.712/PR,
9/9/2020
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
3/2/2021
Inclusive, a revisão de tal entendimento implica indesejado revolvimento
fático-probatório, providência incabível na estreita via do
.
habeas corpus Em outros
termos, a

jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que a
quantidade, variedade e circunstâncias da apreensão das drogas são suficientes para
afastar o benefício do tráfico privilegiado, quando indicam envolvimento habitual do
agente com o tráfico de entorpecentes. A revisão das provas ou a revaloração dos
elementos fáticos para modificar a aplicação da causa de diminuição de pena exige
(HC n.
revolvimento probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus
879.537/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
).
2/4/2025
E, ainda: AgRg no RHC n. 147.821/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
; AgRg no HC n. 651.013/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
16/5/2022
; e
5/5/2021
REsp n. 1.887.511/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção,
DJe 1o/7/2021.
Assim,
há falar em constrangimento ilegal, uma vez que a decisão
não
impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA49795816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:50
Código de Controle do Documento: bd1fd291-c382-4485-82c7-d37abb050607

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.018.121 / MT
Número Registro: 2025/0252570-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030091320178110027 30091320178110027
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS VINICIUS PEIXER SANGUEZA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS PEIXER SANGUEZA - MS024557
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: MELCIADES GARCIA PAVAO
CORRÉU
: ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO
CORRÉU
: WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50818505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:31
Código de Controle do Documento: e36f09ed-f323-4986-8d0e-ca48d3ca9acb

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:31
Código de Controle do Documento: e36f09ed-f323-4986-8d0e-ca48d3ca9acb